Tribunal: STF
Processo: HC 209513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMPLEXIDADE: MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2021, por Rodolpho Pettena Filho, em benefício de Lindomar Pereira da Silva, contra decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 707.244/SP. A decisão foi exarada pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Data de 22.11.2021,.



O caso



    2. O paciente foi preso, em flagrante, em 19.8.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática, juntamente com outros três acusados, de roubo majorado por uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). 



    Segundo a denúncia, oferecida em 1º.9.2021 e recebida em 9.9.2021, o paciente, “em concurso com Bruno Costa Gonçalves da Silva, Erinaldo Cerqueira de Jesus e Gilmar Damasceno de Sena, concorreu para subtração do veículo Fiat Fiorino, placa DMO-5546, e respectiva carga de 2.717 maços de cigarro, 3 garrafas de Uísque, 5 garrafas de água ardente, 36 garrafas de Smirnoff e 52 embalagens para fumo, pertencentes a Souza Cruz Ltda., mediante uso de arma de fogo e restrição de liberdade de Dirceu Nicolusi Lopes". 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2209341-03.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando a revogação da prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada em 12.11.2021 (doc. 4). 



    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 707.244/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 22.11.2021, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nos termos seguintes:



    “O Colegiado estadual expôs as seguintes razões ao denegar a ordem de habeas corpus (fls. 45-47; sem grifos no original): 



     "Para o recebimento da denúncia, cabe ao magistrado mero juízo de admissibilidade da acusação. Observa-se que a denúncia descreve situação fática ilícita com todas as circunstâncias e indica capitulação jurídica possível dentre os informes colhidos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que é suficiente para o recebimento. Nessa fase, impor ao julgador o dever de adequar a classificação do crime indicada na denúncia, como pretende o impetrante, implicar-se-ia em indevido prejulgamento. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    Trata-se de crime de extrema gravidade, cuja pena máxima em abstrato é superior a quatro anos, hipótese de cabimento da prisão preventiva. Há prova da existência do crime pelas declarações da vítima (fls. 7 dos autos principais), e há indícios suficientes de participação do paciente, porque encontrado na posse da carga subtraída, logo após a subtração (fls. 4/6 dos autos principais). Registra-se que a acusação contra o paciente é de participação no evento criminoso. Logo, inconsistente a alegação quanto 'a prova' de subtração pelo paciente, haja vista que o partícipe não pratica o núcleo do tipo penal, mas induz, instiga ou auxilia na realização. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, como fundamentado pela autoridade apontada como coatora: [...] 



    Portanto, a r. decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Não se ignora que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se mostram insuficientes e inadequadas ao caso em questão, haja vista a violência empregada, com restrição da liberdade da vítima, além dos diversos envolvimentos criminais do paciente (fls. 123/133 dos autos principais). Destarte, não há constrangimento ilegal a ser sanado".



    De início, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Nesse sentido: (...) 



    Ademais, a vítima apenas não reconheceu o Paciente, pois ele estaria em local diverso daquele em que foi consumada a infração aguardando a chegada dos bens subtraídos pelos Corréus, tendo sido preso em flagrante na posse da carga subtraída, nos termos da narrativa fática exposta na denúncia. Como bem ressaltado pelo Colegiado estadual, "a acusação contra o paciente é de participação no evento criminoso. Logo, inconsistente a alegação quanto 'a prova' de subtração pelo paciente, haja vista que o partícipe não pratica o núcleo do tipo penal, mas induz, instiga ou auxilia na realização" (fl. 46). 



    Outrossim, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes" (AgRg no HC 701.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 



    Além disso, constato que a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)



    Por fim, verifica-se a impossibilidade de se analisar a adequação da prisão preventiva, na medida em que os autos foram mal instruídos. Com efeito, a Defesa não juntou a cópia integral do decreto prisional. 



    Como se sabe, "a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019). 



    A propósito, o art. 6.º do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara, objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. No mesmo sentido: (…)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5 ).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa, sustentando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Alega que “NÃO RESTOU COMPROVADO COM RELAÇÃO AO PACIENTE LINDOMAR o inventivo art. 157, § 2º, incisos II e V c.c. Artigo 157, § 2º-A, inciso I na forma do artigo 29 do Código Penal”, mencionando, ainda, suposta “NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS CORRÉUS”. 



    Afirma que “não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a necessidade da prisão preventiva. Afinal, trata-se de Réu primário, com bons antecedentes, trabalhador e o suposto crime em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça a vítima”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer-se: concessão da ordem no sentido da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316 CPP e/ou a LIBERDADE PROVISÓRIA, nos termos do artigo 310 do CPP, com APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES, nos termos da lei nº 12.403/2011, com a expedição do competente alvará de soltura, como também restou caracterizado o EXCESSO DE PRAZO, nos termos da Súmula 52 do STJ tendo em vista que até a presente data não foi designada data de audiência”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 707.244/SP.



    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido. 



    8. Subsistem, neste habeas corpus, os vícios apontados na decisão impugnada para fundamentar o não conhecimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Naquela instância também não foi juntada cópia do decreto de prisão preventiva, comprovando-se deficiência na instrução do pedido. Ademais, os demais temas suscitados (suposto excesso de prazo na formação da culpa e alegado vício no reconhecimento dos corréus) não foram invocados nem analisados na impetração julgada pelo Tribunal estadual, sendo incabível a análise, para se evitar inadmissível supressão de instâncias. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, extrai-se do acórdão do Tribunal estadual, que a custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado (com restrição de liberdade da vítima) e o risco de reiteração delitiva, tendo em conta os antecedentes do paciente. Assentou-se, ainda, a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, pois “os indiciados Gilmar, Lindomar e Bruno ostentam antecedentes e são reincidentes, revelando total descaso para com a Justiça Criminal, o que vem reforçar a necessidade da prisão” (doc. 4).



    10. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, tem-se que sua ocorrência não foi analisada pelas instâncias antecedentes. De qualquer modo, consta dos autos que a denúncia foi recebida em em 9.9.2021, os acusados apresentaram resposta à acusação e defesa prévia, estando a ação penal seguindo seu curso habitual, com a citação dos acusados (doc. 3). Verifica-se, ademais, certa complexidade no caso (evidenciada, entre outras circunstâncias, pelo número de acusados com defensores distintos), além das particularidades referentes à pandemia de coronavírus. 



     



    Não se comprova, portanto, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável, tampouco desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual não foi reconhecido o arguido excesso de prazo na formação da culpa e negada a revogação da prisão preventiva do paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, da minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



     12. Tem-se, na espécie, crime praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), o que conduz à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. 



    13. Ressalte-se que a pretensão da defesa de questionar a ocorrência de indícios mínimos de autoria do delito, controvertendo sobre a efetiva participação do paciente nos eventos criminosos, além de outros elementos da instrução criminal que conduziram à convicção do juízo de primeiro grau sobre a necessidade de recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva, demanda reexame do acervo probatório, providência incabível no habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, da minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora